Tribunal: STF
Processo: Rcl 82800
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Edson Silva Mendes em face da decisão proferida pela Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem. O ato questionado, exarado no processo nº 5140711-89.2022.8.13.0024, em juízo de retratação, reformou acórdão anterior para julgar improcedentes os pedidos do reclamante.



    O reclamante alega que houve descumprimento dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral, bem como das Súmulas Vinculantes 60 e 61, todos do Supremo Tribunal Federal. A violação teria ocorrido porque a decisão reclamada teria aplicado os requisitos estabelecidos nesses precedentes sem que as partes tivessem a oportunidade de se manifestar previamente sobre as novas exigências. Tal aplicação teria ocorrido após o encerramento da fase de instrução probatória e a prolação de sentença inicial de procedência, configurando uma "decisão surpresa", o que teria afrontado os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Narra o reclamante que a demanda original busca o fornecimento de medicamentos essenciais para o tratamento de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e hipercolesterolemia. Os fármacos, embora registrados na ANVISA, não estão incorporados à rede pública. 



    Relata que faz uso da medicação desde julho de 2022 por força de tutela provisória, e que a interrupção do tratamento é considerada de alto risco.



    Em caráter liminar, requer a suspensão dos efeitos da decisão impugnada para garantir o fornecimento imediato dos medicamentos, dado o risco iminente à saúde do autor. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado e a determinação para que uma nova decisão seja proferida, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF, é permitido ao Relator julgar o pedido improcedente, de forma monocrática, na situação em que o pedido é manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante da Corte. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor do acórdão reclamado (eDoc. 4):



    “Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pediu a condenação do ente público ao fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas do Sistema Único de Saúde, com a finalidade de tratamento de saúde. 



    Após a interposição de Recurso Inominado, esta Turma Recursal chancelou o direito da parte demandante de receber o tratamento médico pleiteado. 



    Houve a interposição de Recurso Extraordinário e, tendo em vista as teses firmadas nos Temas 1234 e 6, assim como a edição das Súmulas Vinculantes 60 e 61, pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram encaminhados a este órgão julgador para a realização do eventual juízo de retratação. (...)



    No caso em tela, verifico que foi pleiteado o fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas do Sistema Único de Saúde para o tratamento de saúde da doença que acomete a parte demandante.



    As teses firmadas pelo STF exigem que a parte demandante demonstre pelo menos: a negativa administrativa; a ilegalidade ou omissão de análise de incorporação pela CONITEC; a imprescindibilidade do tratamento; a inexistência de substituto terapêutico; a eficácia e segurança comprovadas por meio de evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, com base na Medicina Baseada em Evidências, não bastando somente o relatório médico.



    Da leitura dos autos, verifico que a parte demandante não logrou êxito em demonstrar que foram preenchidos todos os requisitos estabelecidos nas teses de repercussão geral e nas súmulas vinculantes. 



    Com essas ponderações, tenho por bem adequar o entendimento adotado nestes autos às teses dos Termas 1234 e 6, bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61. Assim, garantindo a uniformidade e a igualdade de tratamento nas decisões judiciais, em sede de juízo de retratação, reformo o acórdão e dou provimento ao recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos da inicial.”



    O acórdão reclamado expressamente concluiu que o reclamante não comprovou o preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61. Para infirmar essa conclusão, seria indispensável reexaminar o conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem — providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional, conforme reiterado entendimento desta Corte (Rcl 47.699 AgR, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 56.098 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    Ainda que se alegue violação ao contraditório em razão de eventual decisão surpresa, trata-se de questionamento de natureza infraconstitucional, passível de análise pelas instâncias ordinárias mediante os meios recursais próprios. A reclamação não se presta a reapreciar matéria processual dessa ordem.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente